Tribunal: TJMT
Processo: 1012089-81.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012089-81.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO JESUS GONCALVES - CPF: 951.215.011-53 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1012089-81.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1012089-81.2025.8.11.0001

Recorrente: Antônio Jesus Gonçalves

Recorrido
: Banco Bradesco S.A.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR DOCUMENTO COM IMPRESSÃO DIGITAL. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral, fundada em alegação de descontos indevidos em conta corrente sob a rubrica de cesta de serviços bancários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos realizados na conta do autor são indevidos ou decorrem de contratação válida; (ii) estabelecer se há ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira comprova a contratação da cesta de serviços mediante apresentação de contrato de abertura de conta com assinatura a rogo e impressão digital do autor, evidenciando sua anuência.

4.

A aposição da impressão digital configura manifestação inequívoca de vontade e vincula o consumidor aos termos contratados.

5.

A manutenção da conta ativa e a utilização dos serviços por longo período sem impugnação demonstram aceitação tácita da contratação e dos encargos dela decorrentes.

6.

A cobrança de tarifa bancária regularmente contratada configura exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito.

7.

A ausência de ilegalidade nos descontos afasta o dever de restituição de valores e a configuração de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A apresentação de contrato com impressão digital do consumidor comprova a contratação de serviços bancários e autoriza a cobrança de tarifas 2. A cobrança de tarifa bancária regularmente contratada não constitui ato ilícito nem gera dever de indenizar. 3. A inexistência de irregularidade na cobrança afasta a repetição de indébito e o dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código Civil, artigos 186 e 927; Lei número 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
:
N.U 1010363-57.2025.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1012089-81.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1012089-81.2025.8.11.0001

Recorrente: Antônio Jesus Gonçalves

Recorrido
: Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível de
Antônio Jesus Gonçalves
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Dano Moral.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT

Sentença
(Id.

354953901):
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 354953903):
defende a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões
(Id.

354953908): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1012089-81.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1012089-81.2025.8.11.0001

Recorrente: Antônio Jesus Gonçalves

Recorrido
: Banco Bradesco S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença proferida na presente Ação
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Dano Moral proposta por
Anderson Alves Ferreira de Deus
em face de
Banco Bradesco S.A.
,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos, o recorrente sustenta, em síntese, que sofreu descontos indevidos em
sua conta corrente que totalizam o montante de
R$ 761,35 (setecentos e sessenta e um reais e trinta e cinco centavos), sob a denominação “CESTA B.EXPRESSO4” sendo que afirma desconhecer as cobranças.

O banco recorrido apresentou contestação demonstrando a regularidade da contratação mediante apresentação de contrato de abertura de conta assinado a rogo por testemunhas, com a impressão digital do autor, autorizando os descontos questionados. Argumentou que o autor teve à disposição os serviços bancários por longo período sem apresentar qualquer reclamação, podendo ter alterado a cesta de serviços a qualquer momento através de diversos canais disponibilizados.

Após análise detida dos autos, verifica-se que a sentença não merece reparos, pois o banco recorrido apresentou contrato de abertura de conta corrente, do qual consta expressamente a autorização para os descontos referentes à cesta de serviços. O documento foi assinado a rogo e traz a impressão digital do próprio recorrente, elemento que não pode ser desconsiderado. A aposição da impressão digital pelo autor constitui manifestação inequívoca de sua participação no ato e de sua concordância com os termos ali estabelecidos.

Ademais, o recorrente sustenta que sua esposa, na qualidade de representante legal, deveria ter assinado o termo. Ocorre que o próprio autor apôs sua impressão digital no documento, ato que expressa sua vontade e anuência. Se tinha dúvidas quanto ao conteúdo do contrato ou quanto à regularidade da contratação, não deveria ter participado do ato apondo sua digital.

Não se pode ignorar, ainda, que o recorrente manteve a conta bancária ativa e utilizou os serviços disponibilizados por período considerável sem apresentar qualquer reclamação administrativa junto à instituição financeira. Os extratos bancários demonstram movimentação regular e utilização dos serviços que integram a cesta contratada. Esse comportamento revela aceitação tácita da contratação e dos encargos dela decorrentes.

Considera-se regular a contratação e as cobranças realizadas pelo banco, inexistindo ato ilícito realizado pela instituição recorrida capaz de ensejar a almejada reparação civil.

Sem razão o recorrente, portanto, ao sustentar não ter contratado ou autorizado os descontos em sua conta corrente.

Desta forma,
a cobrança realizada pela recorrida foi legítima e decorreu de autorização válida e expressa
, não havendo qualquer ilegalidade e justificativa a devolução de valores descontados ou a indenização por danos morais.

Nesse sentido:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SEGURO. TARIFA BANCÁRIA INDIVIDUALIZADA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débitos, restituição em dobro e indenização por danos morais, em razão de descontos mensais em conta corrente sob as rubricas de seguro e tarifa de comunicação digital, os quais a parte autora alega não ter contratado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a validade dos descontos referentes a seguro em conta corrente; e (ii) a legalidade da cobrança de tarifa individualizada de comunicação digital. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A instituição financeira demonstrou a legitimidade dos descontos relativos ao seguro mediante a apresentação de proposta de adesão com assinatura física e contratos validados por biometria, contendo expressa autorização para o débito. 4. Eventuais inconsistências de valores e datas nos instrumentos não invalidam a contratação principal devidamente formalizada.

5. A cobrança da tarifa de comunicação digital refere-se a tarifa individualizada, e não a pacote de serviços, possuindo autorização expressa na proposta de abertura de conta corrente assinada pela parte, sendo dispensável contrato específico. 6. Inexistindo conduta ilícita, restam prejudicados os pedidos de repetição do indébito e de indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. É legítimo o desconto em conta corrente referente a seguro quando a instituição financeira comprova a contratação e a autorização expressa do consumidor, inclusive por meio de validação biométrica. 2. A cobrança de tarifa bancária individualizada é lícita quando há previsão e autorização expressa na proposta de abertura de conta corrente, sendo dispensável a formalização de contrato específico exigido apenas para pacotes de serviços. (...) (N.U 1010363-57.2025.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 27/03/2026)”.

Desta feita
, não se verifica nenhum ato ilícito praticado pela instituição bancária recorrida a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular de direito ao efetuar os descontos questionados nos autos.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026